Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não existe procuração outorgada pela apelante CAMILA KATYUCHA WANZELLER DOS SANTOS aos advogados subscritores do recurso de ID 30089205. Intime-se a recorrente para que regularize sua representação processual, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102